Tribunal: TJDFT
Processo: 0702070-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0702070-06.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASBR - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL AGRAVADO: SEBASTIANA VIEIRA INOCENCIO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por ASBR – Associação de Assistência dos Servidores Públicos e Privados do Brasil contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID 221725399 do processo n. 221725399) que, nos autos do cumprimento de sentença de título executivo judicial constituído em ação monitória, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada por Sebastiana Vieira Inocêncio (agravada) para declarar a nulidade da citação, determinar o desbloqueio de valores realizado via Sisbajud, converter o cumprimento de sentença em procedimento monitório e determinar a abertura de prazo para apresentação de contestação. Em suas razões recursais (ID 68063976), a agravante sustenta, em síntese, a validade da citação promovida nos autos, na forma do art. 248, § 4o, do CPC. Afirma que “os AR citados foram devidamente recebidos e assinados pelo agente de portaria responsável, o qual ao não declinar o recebimento, indicando a referida mudança, atesta que ainda estava recebendo correspondências em nome da Sra Sebastiana.”. Informa que o endereço em que foi realizada a referida citação também consta como endereço da executada para fins fiscais, de modo que teria agido com desídia ao não informar a mudança e atualizar o cadastro fiscal. Alega que existem “diversas execuções em face da Agravada, todas apontando para o endereço que ela foi citada nos autos”. Argumenta que “apesar de indicar uma suposta mudança de endereço, a Agravada não comunicou tal fato a Agravante, e tampouco atualizou seu endereço nos meios oficiais aos quais a exequente poderia consultar, tornando impossível à exequente, sem qualquer indicação, adivinhar que o endereço não era o correto”. Sublinha estarem preenchidos os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso. No ponto, destaca que o perigo de dano reside no fato de que “se ocorrer o levantamento dos valores, o Agravo de Instrumento perderá o seu objeto e, a Agravante dificilmente recuperará os valores constritos”. Ao final, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender os efeitos da decisão, impedindo a liberação dos valores constritos até o julgado de mérito do recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento para reformar a r. decisão, a fim de rejeitar a exceção de pré-executividade e declarar válida a citação, com o regular prosseguimento do feito na origem. Preparo recolhido (ID 68063985). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Conforme relatado, a associação exequente (agravante) se insurge contra decisão do d. Juízo a quo que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela executada (agravada), para declarar a nulidade da citação promovida nos autos, bem como dos atos processuais subsequentes. Por pertinente, transcreve-se o teor do r. pronunciamento judicial (decisão ao ID origem 221725399), in verbis: Chamo o feito à ordem. Diante dos Embargos de Declaração de ID 220884665 e compulsando os Autos verifico que o prazo para a parte exequente apresentar resposta a Exceção de Pré- Executividade era até o dia 16/12/2024, porém a decisão quanto a deliberação da Exceção de Pré-Executividade fora exarada dia 13/12/2024 não observando o prazo da parte exequente para resposta. Sendo assim, em função do respeito ao contraditório e da ampla defesa e afim de evitar qualquer alegação de nulidade, TORNO nula a decisão de ID 220872649. Tenho que diante da anulação da decisão de ID 220872649 os Embargos de Declaração estão prejudicados e portanto deixo de apreciá-lo. Passo a deliberar quanto a Exceção de Pré-Executividade levando em consideração a resposta da parte exequente de ID 221031528. Cuida-se de exceção de pré-executividade interposta no id. 219037057. Alega o Excipiente nulidade da citação, pois fora citado em endereço que não mais reside. O AR de citação do Excipiente encontra-se no id.203896029. É o relato necessário. DECIDO. Cinge-se a controvérsia na verificação de nulidade da citação do espólio da parte requerida nos autos da ação Monitória. A citação é o pressuposto de constituição da relação processual (art. 239, CPC), sendo que a sua ausência ou a irregularidade do ato citatório enseja a nulidade absoluta dos atos do processo em relação à pessoa a que se destinava (art. 280, CPC). Nesse contexto, sabe-se que o art. 248, § 4o, do CPC possibilita a entrega demandado de citação a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, quando esta for realizada em condomínios edilícios, desde que corretamente endereçada. No presente caso, restou comprovado que o inventariante não residia no condomínio quando da realização da citação via AR, tampouco que era o proprietário do imóvel em questão (id. 219037067 e ss), devendo ser, portanto, declarada nula a citação recebida por agente da portaria, afastando-se os efeitos da revelia. Senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO. CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENDEREÇO DIVERSO. SUBSCRITO POR TERCEIRO. RECONHECIMENTO DO VÍCIO. 1. Os artigos 239 do CPC disciplina ser indispensável a citação do réu para a validade do processo, dispondo, ainda, o artigo 280 do CPC ser nula a citação quando feita sem observância das prescrições legais. 2. É inválida a citação quando a carta com aviso de recebimento foi direcionada e recebido por terceiro em endereço diverso da parte ré. 3. A falta de citação válida constitui grave ofensa ao contraditório, princípio fundamental do direito processual - artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal - gerando, por conseguinte, a nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes que prejudiquem a parte. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1357193, 07139105220218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por fim, segundo a orientação jurisprudencial pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando o acolhimento da exceção de pré-executividade resultar na extinção, ainda que parcial, da execução, o que não ocorreu no caso dos autos. (AgInt no AREsp 1854517/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 03/11/2021). Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE A EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE para acolher a arguição de nulidade da citação de id. 219042883 promovida no feito, TORNAR nulos todos os atos em decorrência dessa, determinar o desbloqueio de valores no Sisbajud de id. 219116637, converter o cumprimento de sentença em procedimento monitório e determinar a abertura de prazo para apresentação de contestação nos termos da decisão de id. 202070965. Sem custas processuais ou honorários advocatícios. Publique-se. Intimem-se. Inconformada, a parte exequente interpôs o presente recurso, com base na fundamentação delineada anteriormente. Na hipótese, reputam-se presentes, por ora, os requisitos para atribuição de efeito suspensivo. Em relação à probabilidade de provimento do recurso, verifica-se, em um juízo de cognição sumária, a aparente regularidade da citação. Da análise dos autos de origem, constata-se que a carta de citação da ação monitória foi enviada ao endereço “Rua 21, LOTE 10, BLOCO E, APTO 504, Sul (Águas Claras), BRASÍLIA - DF - CEP: 71925-540” e recebida por funcionário da portaria, que assinou o aviso de recebimento, conforme documentos aos IDs 202634033 e 203896029 do processo de origem n. 0713184-13.2024.8.07.0020. Nos termos do art. 248, § 4o, do CPC, será válida a entrega do mandado de citação a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, o que indica, em um juízo inicial, a regularidade da entrega do mandado de citação. Ademais, apesar de agravada demonstrar, na exceção de pré-executividade, que não mais reside naquele local (ID origem 219042883), os elementos de prova acostados aos autos pela agravante/exequente evidenciam que o endereço para o qual foi enviado o mandado de citação corresponde ao mesmo endereço constante no cadastro fiscal da executada (vide Certidões de Dívida Ativa aos IDs 221031540 e 221031541). Percebe-se, portanto, a aparente inobservância da boa-fé objetiva pela recorrida, na medida em que não comunicou a mudança de endereço, o que funciona como indicador da probabilidade do direito do recorrente no que diz respeito à validade da citação realizada. Com efeito, reputa-se presente, nesse juízo sumário, a probabilidade de provimento do recurso. Quanto ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, verifica-se que a não atribuição de efeito suspensivo ao recurso pode representar risco ao crédito exequendo. Na hipótese, como decorrência da declaração de nulidade da citação, o r. Juízo de origem determinou a liberação de valores bloqueados em conta bancária de titularidade da agravada/executada, via Sisbajud (ID origem 219116637). Se, ao julgar o agravo de instrumento, a d. 7a Turma Cível concluir que a citação foi válida, eventual desbloqueio de valor pode representar prejuízo ao credor, que poderia ter parcela do seu crédito satisfeita em razão do bloqueio já realizado no Sisbajud. Assim, constatada a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, deve ser atribuído efeito suspensivo ao recurso para que a r. decisão recorrida não produza efeitos, exclusivamente em relação à liberação do montante constrito, enquanto não concluído o julgamento do presente o agravo de instrumento. Ressalva-se, por fim, que a análise acerca do tema será feita com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado desta d. 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de efeito suspensivo formulado para suspender a eficácia da decisão agravada quanto à determinação de liberação imediata dos valores bloqueados via Sisbajud. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de janeiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora